Tribunal: STJ
Processo: 0915585-54.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089593 - MS
(2025/0389483-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN
ADVOGADOS
: DANIELI DA SILVA DRUM - MS024680
JOSE WALTER ANDRADE PINTO - MS002462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
INTEGRAL
E
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE
SÚMULA 182/STJ.
VIOLAÇÃO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL
PARA
APROVEITAMENTO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. INDICAÇÃO
IMPRECISA
DAS
PASSAGENS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INSUFICIÊNCIA DO DISSÍDIO POR FALTA DE AUTONOMIA TEMÁTICA
E DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS. ALEGAÇÃO DE PROVA
SURPRESA.
MERO
INCONFORMISMO.
INADEQUAÇÃO
DOS
EMBARGOS PARA REDISCUTIR O JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f46ba50-b355-4cb6-92a9-470e8ab1235b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089593 - MS
(2025/0389483-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN
ADVOGADOS
: DANIELI DA SILVA DRUM - MS024680
JOSE WALTER ANDRADE PINTO - MS002462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
INTEGRAL
E
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE
SÚMULA 182/STJ.
VIOLAÇÃO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL
PARA
APROVEITAMENTO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. INDICAÇÃO
IMPRECISA
DAS
PASSAGENS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INSUFICIÊNCIA DO DISSÍDIO POR FALTA DE AUTONOMIA TEMÁTICA
E DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS. ALEGAÇÃO DE PROVA
SURPRESA.
MERO
INCONFORMISMO.
INADEQUAÇÃO
DOS
EMBARGOS PARA REDISCUTIR O JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por J M M S ao acórdão da
Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
949/950,
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Em suas razões (fls.
), embargante aponta: 1) omissão quanto à
981/987
impugnação integral ao prequestionamento; 2) contradição e obscuridade quanto à
exigência de indicação de folhas e demonstração de violação do
do CPP nas
art. 619
Documento eletrônico VDA55821913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 52d75281-eeac-4057-8860-4d09dfecf619

razões do especial diante de prequestionamento reconhecido na Corte estadual; e 3)
obscuridade na manutenção dos óbices sem enfrentar a tese de nulidade por prova
surpresa.
Requer o acolhimento dos embargos, com o fim de sanar-se os vícios
apontados.
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o
do CPP, os embargos de declaração prestam-se
art. 619
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
O acórdão embargado examinou os pontos essenciais: exigência de
impugnação integral e específica (
, ausência de demonstração
Súmula 182/STJ)
de ofensa ao
do Código de Processo Penal nas razões do recurso
art. 619
especial para aproveitamento do
do Código de Processo Civil, e
art. 1.025
insuficiência do dissídio por falta de autonomia temática e de precedentes
contemporâneos.
O acórdão não exige mera remissão a peças pretéritas, mas que, nas
razões do agravo em recurso especial (e, depois, do agravo regimental), haja
impugnação específica dos fundamentos da inadmissão proferida na origem,
indicando, inclusive, as folhas do acórdão recorrido quanto ao enfrentamento dos arts.
9o e 10 do Código de Processo Civil e a demonstração de ofensa ao
do Código
art. 619
de Processo Penal nas razões do especial (fls.
). Assim, o tema foi enfrentado
975/976
e a insuficiência foi explicitada.
A decisão embargada afirma a ausência de demonstração, nas razões do
recurso especial, de ofensa ao
do Código de Processo Penal, bem como a
art. 619
falta de indicação das folhas do acórdão recorrido quanto aos arts. 9o e 10 do Código
de Processo Civil.
O embargante sustenta ter indicado “à fl. 960 em diante” e que a ofensa
estaria “explícita e implícita” às fls. 371/377.
Documento eletrônico VDA55821913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 52d75281-eeac-4057-8860-4d09dfecf619

Do cotejo, não se evidencia contradição interna do acórdão da Sexta Turma;
o colegiado exige demonstração objetiva nas razões do recurso especial e indicação
precisa das folhas do acórdão recorrido, o que reputou ausente. A invocação de
prequestionamento “implícito” em acórdão estadual (fl. 961) não afasta a exigência,
explicitada pela decisão embargada, de apontamento da violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal “nas razões do recurso especial”.
O acórdão embargado registra que a alegação foi genérica, sem
demonstração de autonomia temática em relação ao ponto obstado pela alínea
e
a
sem precedentes contemporâneos em sentido oposto (fls.
). O embargante
976/977
reafirma a existência de dissídio e a “prova surpresa” (fls.
). Não há
986/987
contradição do acórdão em si; há divergência entre a leitura que o embargante faz do
conteúdo das peças e os requisitos formais e substanciais exigidos. A decisão mantém
coerência ao vincular o dissídio à inviabilidade pela alínea
e à necessidade de
a
demonstração específica.
Com relação à obscuridade apontada, o acórdão é claro ao explicitar: (i) a
estrutura unitária da decisão de inadmissibilidade na origem, exigindo impugnação
integral e específica; (ii) a necessidade de demonstrar violação do
do Código
art. 619
de Processo Penal nas razões do especial para aproveitamento do
do
art. 1.025
Código de Processo Civil; e (iii) a insuficiência da alegação genérica de dissídio sem
autonomia temática e sem precedentes contemporâneos.
Na verdade, é evidente o mero inconformismo com o resultado do
julgamento. Ocorre que o descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por
mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55821913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 18:24:46
Código de Controle do Documento: 52d75281-eeac-4057-8860-4d09dfecf619

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0389483-4
AREsp 3.089.593 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09155855420238120001 0915585542023812000150002 9155855420238120001
915585542023812000150002
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN
ADVOGADOS
: DANIELI DA SILVA DRUM - MS024680
JOSE WALTER ANDRADE PINTO - MS002462
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN
ADVOGADOS
: DANIELI DA SILVA DRUM - MS024680
JOSE WALTER ANDRADE PINTO - MS002462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449113221809218@
2025/0389483-4 - AREsp 3089593 Petição : 2026/0013786-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: F0F29F08-D466-46EE-8B9C-E7D7C33EB28F